Tribunal: TJDFT
Processo: 0726602-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726602-54.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE AGUIAR MONTEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, esclareça o interesse no julgamento do agravo interno, uma vez que, conforme consulta realizada no sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, a todos disponível, os embargos de declaração opostos no Processo no 070238405.2019.8.07.0018 já foram apreciados pela 6a Turma Cível, tendo sido interposto Recurso Especial no dia 08/02/2020. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 10 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator